Tribunal: STF
Processo: MI 6376
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – PIS E COFINS – LISTA DE MEDICAMENTOS – NORMA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo – SINDUSFARMA formalizou mandado de injunção em face do Presidente da República. Aponta omissão regulamentar quanto à atualização da lista de medicamentos cuja comercialização permite, aos substituídos, nos termos da Lei nº 10.147/2000, desoneração no pagamento de contribuições ao Programa de Integração Social – PIS e Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
    Afirma a própria legitimidade para a impetração, uma vez voltada à defesa dos interesses das pessoas jurídicas que congrega. Articula com o princípio da moralidade administrativa e das livres iniciativa e concorrência, bem assim com o direito à saúde – artigos 37, cabeça, 170, inciso IV, e 196 da Constituição Federal. 
    Discorre sobre a sistemática traçada no artigo 3º da Lei nº 10.147/2000 para o recolhimento de PIS e COFINS, a ensejar a utilização de crédito presumido. Assevera que a redução da carga tributária alusiva à comercialização de medicamentos dá concretude a direitos sociais, uma vez que, segundo alega, os torna acessíveis, impulsiona a pesquisa na área farmacêutica e promove a livre concorrência, conferindo tratamento tributário isonômico a substâncias da mesma “classe terapêutica”. Acresce que o Poder Público, ao atuar nessa seara, atende aos deveres constitucionais de moralidade e eficiência. 
    Assinala que a redução dos tributos implica, por força do artigo 6º, inciso X, da Lei nº 10.742/2003, diminuição do preço do produto, conforme sustenta, em cerca de 11%. Sublinha o papel da extrafiscalidade na implementação de políticas públicas de saúde e a necessidade de incentivos à indústria.
    Ressalta que, a teor do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 10.147/2000, incumbe ao Poder Executivo a indicação dos fármacos a serem beneficiados com a desoneração. Esclarece atualizada a relação, pela última vez, mediante o Decreto nº 6.066/2007. Alega existirem centenas de substâncias pendentes de inclusão, ante a inércia do Executivo, as quais, destaca atenderem aos requisitos legais. Narra haver buscado a alteração da listagem, sem êxito, junto ao Ministério da Saúde, à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED e à Receita Federal. Sublinha, a partir do Convênio ICMS-CONFAZ nº 34/2006, a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente nos medicamentos relacionados no Decreto. 
    Busca o deferimento da ordem, a fim de ver fixado o prazo de 30 dias para a atualização das substâncias enquadráveis no artigo 3º, § 1º, da Lei nº 10.147/2000. Sucessivamente, requer edição, pelo Tribunal, da lista.
    Com a petição/STF nº 40.396/2014, o impetrante noticia publicado, em 27 de junho de 2014, o Decreto nº 8.271, acrescendo 174 substâncias sujeitas a crédito presumido de PIS e COFINS. Diz persistir o interesse processual, no que negligenciados, assevera, pelo menos, 235 fármacos.
    O Presidente da República aponta a ilegitimidade ativa do Sindicato, afirmando-a exclusiva do titular de direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, cujo exercício surja inviabilizado ante omissão normativa. Frisa inadequada a via eleita, salientando não haver previsão constitucional alusiva a regime especial de utilização de crédito presumido de PIS e COFINS. Sublinha restrita ao plano infraconstitucional a controvérsia. Aponta que a discordância quanto à norma regulamentadora vigente não autoriza a admissão do mandado de injunção. Segundo argumenta, impor ao Executivo a atualização da lista de medicamentos revela ofensa à separação dos poderes, no que ausente dever de legislar. 
    A União suscita preliminar de inadequação da via eleita. Menciona a jurisprudência deste Tribunal quanto à necessidade de indicação de preceito constitucional a versar direito dependente de disciplina. Assinala restringir-se o arguido ao âmbito legal. 
    O Ministério Público Federal opina pelo indeferimento da ordem, tendo como inexistente norma constitucional de eficácia limitada a depender de regulamentação. Evoca precedentes do Supremo. Ressalta discricionária a atuação do Poder Executivo na definição de regime tributário benéfico a determinado setor. Reporta-se à separação dos poderes.
    2. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em conta a pretensão veiculada, de interesse dos representados. Surge desinfluente, na aferição da legitimidade extraordinária, a efetiva existência do direito em jogo, presente a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação é realizada consideradas as afirmações contidas na inicial.
    Figurando entre as garantias instrumentais do cidadão e servindo à efetividade da Lei Maior, o mandado de injunção tem objeto próprio, consistente em provimento voltado a neutralizar os efeitos da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de disciplinar o exercício de direitos e liberdades constitucionais.
    Os artigos 37, cabeça, 170, inciso IV, e 196 da Carta da República não alcançam, diretamente, o alegado direito das pessoas jurídicas substituídas a regime tributário diferenciado no recolhimento das contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
    Constitui opção político-normativa eventual ampliação dos produtos abrangidos pelo benefício fiscal.
    Constatada a falta de direito ou liberdade de estatura constitucional cujo exercício esteja inviabilizado em virtude de omissão legislativa, carece a impetração de interesse-adequação. 
    3. Nego seguimento ao mandado de injunção.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator